Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALDEIR MOURA em face de decisão interlocutória (ID 26563153), proferida nos autos de embargos de terceiro cível ajuizada em face de MULTIGRAIN S/A e LAURO TRAMONTINI, que indeferiu a liminar para suspensão do leilão do imóvel, por ausência de plausibilidade do direito invocado. Alega o agravante ser o real e único proprietário do imóvel rural constituído pela Fazenda Cachoeirinha, localizado no município da Jabirandi – BA. Explica que, no dia 18 de fevereiro deste ano, foi surpreendido ao ser informado, por amigos, que sua fazenda estava no site Flex Leilões, exposta para ser arrematada em leilão judicial, por ter sido supostamente hipotecada em um conjunto de várias cédulas de Produto Rural (CPR) das quais seria devedor. Opôs imediatamente embargos de terceiro para que nenhum leilão fosse realizado, mas o pedido foi indeferido em primeiro grau e em sede recursal. Após o leilão, sem que houvesse arrematante, descobriu que a escritura pública de compra e venda da Fazenda Cachoeirinha foi objeto de fraude, trazendo aos autos documentos probatórios. Esclarece que há determinação judicial para novo leilão, previsto para ser realizado entre 27 e 30 de julho de 2021 e, após a juntada das provas, pede reconsideração. Sustenta que o recurso é sobre o indeferimento para suspensão dessa providência. Alega haver indícios suficientes de falsidade e que uma terceira pessoa já pagou pela fazenda de sua propriedade. Junta vários documentos. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a realização do leilão marcado para os dias 27 e 30 de julho de 2021, nos autos da execução. No mérito, a confirmação da medida antecipatória pretendida. Sem preparo por ser beneficiário de gratuidade de justiça. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Sob meu ponto de vista, em análise perfunctória exigida nesse momento processual, a decisão proferida não merece reparos. A questão não é tão singela quanto apresentada. É certo que os documentos foram trazidos e também analisados pelo juízo a quo como início de provas, mas não há nada conclusivo quanto à falsidade documental e outros crimes supostamente cometidos. Nessa via recursal, é imprescindível que o direito seja demonstrado de plano e que a apuração não pode ocorrer de forma tão simplista, pois faz-se necessária a análise pormenorizada dos documentos, inclusive prova técnica, até que se apure a falsidade ou não de documentos que são dotados de fé pública. Além disso não vislumbro fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, de risco ao resultado útil do processo ou da inexistência de perigo de irreversibilidade, porquanto o leilão ainda não ocorreu e está agendado para os dias 27 e 30 de julho de 2021. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.